Tribunal: TJDFT
Processo: 0742158-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742158-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA CELY CORREA PARRONCHI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0013632-70.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte Agravada por meio de sistema Renajud, nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de veículos, via RenaJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de veículos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa referida, que redundou infrutífera (ID30634758). Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Retornem ao arquivo provisório, conforme certidão de ID140249889.” Relata a Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema Renajud, o que foi indeferido. Sustenta que a utilização do sistema Renajud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis. Pondera que não há que se falar em impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas, visto que o Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados, e que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o crédito que possui em face da devedora. Enfatiza que o transcurso de sete anos isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica da devedora e permite nova pesquisa de bens. Assevera, ainda, que a última consulta ao sistema Renajud foi realizada em outubro de 2015. Considera legítima a renovação da diligência, pois transcorreu lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo e que sejam determinadas novas pesquisas junto ao Renajud, com intuito de localizar bens de propriedade da parte agravada para serem penhorados. Ao final, pede o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Ids. 42142229-42142230). Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de veículos pelo sistema Renajud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências por meio dos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar veículos da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu quase dois anos desde a última consulta aos sistemas (29.1.2021 – Id. 82352714 dos autos de origem), mais de nove anos da última consulta ao Renajud (30.7.2013 – Id. 30634758 dos autos de origem) e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor. É permitido ao credor empregar todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Lado outro, o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6o o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (superior a 1 ano e 11 meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1333634, 07526805120208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329544, 07499921920208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar novas pesquisas de bens pelo sistema Renajud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora